Tribunal: STF
Processo: RHC 211976
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 8) impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 706112/SP, assim ementado (eDOC 16, p. 1): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. A instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nas razões recursais, sustenta-se ser indevida a não incidência do redutor legal, ao argumento de que inexistia prova suficiente do envolvimento da parte ora insurgente com organização criminosa ou de sua dedicação às atividades criminosas, além de, diversamente do que consta do acórdão do TJSP, inexistirem as alegadas interceptações telefônicas que lhe seriam desfavoráveis. Busca-se, assim, o reconhecimento do redutor, com a fixação de regime prisional mais brando.



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



A irresignação não merece prosperar.



    1. Com efeito, foi o exame das particularidades afetas à execução do crime, à luz das provas constantes dos autos, que, no entender das instâncias ordinárias, permitiu a conclusão de que o recorrente se dedicava às atividades criminosas.



    A esse respeito, colho trecho da decisão emanada pelo STJ:



    “No caso, a instância ordinária – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    Para tanto, ressaltou o Tribunal a quo que "o apelante não se trata de nenhum principiante, tão pouco de um traficante ocasional, tendo em vista os cerca de 50 quilogramas de maconha apreendidos consigo". Em acréscimo, fez menção ao fato de que "as circunstâncias da prisão, com a farta apreensão de anotações, materiais referentes ao tráfico e interceptações telefônicas (fls. 27/29), dão conta de que o apelante se dedicava à atividade criminosa, estando envolvido com o comércio de drogas, não se mostrando cabível, portanto, a aplicação do referido benefício" (fl. 35). 



    Assim, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o agravante não se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.”



    Como se vê, as instâncias ordinárias se reportam a circunstâncias concretas, que sob o seu entendimento, levariam à conclusão de que estaria configurada a prática habitual do tráfico de drogas. 



    Assim, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar. 



    Não bastasse, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação do paciente a atividades criminosas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.



    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus ora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181679 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 30-03-2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem, impondo-se a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente